Tribunal: TJMT
Processo: 1013327-03.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1013327-03.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SUZELI AMARAL DO SANTOS - CPF: 054.997.671-06 (EMBARGANTE), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), MAYKON FERNANDES DE SOUZA - CPF: 038.746.421-27 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MAYKON FERNANDES DE SOUZA - CPF: 038.746.421-27 (APELADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), SUZELI AMARAL DO SANTOS - CPF: 054.997.671-06 (APELADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos interpostos por ambas as partes em ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por genitores de menor falecida em razão de falha na prestação de serviços públicos de saúde.

II. Questão em discussão
2. As questões discutidas consistem em: (i) saber se houve omissão quanto à fundamentação da redução da indenização por danos morais; (ii) ausência de clareza quanto aos critérios da pensão mensal fixada; e (iii) omissão sobre o pedido de conversão da pensão mensal em parcela única.

III. Razões de decidir
3. A fundamentação do acórdão quanto ao valor da indenização por danos morais encontra-se expressa e baseada em critérios de proporcionalidade, razoabilidade e precedentes jurisprudenciais.
4. O termo inicial, critérios de cálculo e forma de pagamento da pensão mensal foram adequadamente fixados, em consonância com a jurisprudência e a EC 113/2021.
5. O pedido de pagamento em parcela única foi corretamente indeferido por ausência de demonstração de situação excepcional que o justificasse.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não configurada omissão ou obscuridade quando o acórdão embargado apresenta motivação adequada quanto à fixação do valor da indenização por danos morais e à definição da pensão mensal. 2. A conversão da pensão mensal em parcela única exige demonstração de necessidade excepcional, o que não ocorreu no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 944 e 950; CF/1988, art. 5º, X, e art. 37, § 6º; EC 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1826680/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.09.2022; STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Suzeli Amaral dos Santos e Maykon Fernandes de Souza em face do acórdão id. 293336367 proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do Município de Rondonópolis, que DEU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e SUZELI AMARAL DOS SANTOS e MAYKON FERNANDES DE SOUZA, para minorar a indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor, totalizando R$ 200.000,00, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde o evento danoso (23/06/2022); e reconhecer o direito à pensão mensal de 2/3 do salário-mínimo, devida desde 23/06/2022 até a data em que a menor completaria 25 anos e 1/3 do salário-mínimo até os 77 anos dos genitores, ou até o falecimento – o que ocorrer primeiro, com atualização monetária e juros moratórios a partir da data do evento danoso (23/06/2022), mantendo a sentença em seus demais termos.

Sobreveio então a oposição de embargos de declaração por parte dos autores, ora embargantes, com fundamento no art. 1.022 do CPC, apontando omissão e obscuridade no acórdão quanto:

À ausência de fundamentação suficiente para a redução do valor da indenização por danos morais, que teria sido fixado arbitrariamente em montante inferior ao pleiteado e ao estabelecido na sentença;

À falta de definição expressa sobre o valor mensal da pensão, os critérios de cálculo, o termo inicial da obrigação e a forma de pagamento;

Ao pedido, reiterado em grau recursal, de que a pensão mensal fosse convertida em pagamento de parcela única, tendo em vista a condição de vulnerabilidade dos autores.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeitos modificativos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, considerando que a publicação do acórdão ocorreu em 18/06/2025 e o recurso foi interposto em 23/06/2025, dentro do prazo de 5 dias úteis previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Pois bem.

Conforme, o acórdão recorrido, os embargantes são genitores da menor Ana Rafaela Fernandes Amaral, de apenas 03 (três) anos de idade, que veio a óbito após sucessivos atendimentos médicos prestados em unidade pública de saúde municipal, entre os dias 27/05/2022 e 01/06/2022, sendo posteriormente encaminhada à Santa Casa de Misericórdia, onde faleceu em 23/06/2022 em decorrência de complicações neurológicas relacionadas a um quadro de infecção mal diagnosticado e tratado tardiamente.

Na petição inicial, os autores alegaram que houve negligência, imprudência e imperícia médica nos atendimentos realizados no Pronto Atendimento Infantil (PAzinho), vez que não foram solicitados exames, tampouco houve internação, apesar do agravamento do quadro clínico da menor. Requereram, ao final, a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais e de pensão mensal vitalícia a título de danos materiais.

O juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis julgou parcialmente procedente o pedido inicial, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00, a ser dividido igualmente entre os autores, indeferindo, contudo, o pedido de pensão mensal.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação: os autores, buscando a majoração do valor dos danos morais e a concessão do pensionamento vitalício; e o Município, pugnando pela reforma total da sentença, com alegações de ausência de nexo causal, de falha na prestação do serviço público e de ilegitimidade passiva, bem como requerendo a denunciação à lide da Santa Casa.

O acórdão proferido por esta Câmara deu provimento parcial aos recursos, para:

Reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 para cada genitor;

Reconhecer o direito à pensão mensal com base na Súmula 491 do STF, considerando presumido o auxílio financeiro futuro que a filha prestaria aos pais;

Rejeitar os argumentos do Município quanto à ilegitimidade passiva e indeferir o pedido de denunciação à lide da Santa Casa de Misericórdia, pois o atendimento determinante para o desfecho ocorreu na rede pública municipal de saúde.

Da alegada omissão quanto à fundamentação da redução do valor da indenização por danos morais

Com relação ao segundo ponto, os embargantes sustentam que não houve motivação suficiente para a redução da indenização por danos morais, de R$ 300.000,00 (fixada na sentença) para R$ 200.000,00 (R$ 100.000,00 para cada genitor), considerando a gravidade do caso.

Contudo, não se verifica a omissão apontada. Vejamos trecho do voto que fundamenta a redução da indenização por danos morais:

“
Do Dano Moral

A indenização por dano moral visa compensar o sofrimento da vítima (ou de seus familiares, em caso de falecimento) e reprimir a conduta ilícita do responsável, devendo ser fixada com moderação, para evitar enriquecimento sem causa, mas sem deixar de cumprir sua função pedagógica.

Os autores pleitearam inicialmente R$ 600.000,00 a título de danos morais (R$ 300.000,00 para cada genitor). A sentença fixou valor inferior de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), e os autores apelaram requerendo a majoração.

Contudo, entendo que a fixação em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor (total de R$ 200.000,00 – duzentos mil reais) é o valor mais adequado, considerando:

a natureza irreparável do dano (perda de filha de 3 anos);

o grau de culpa do ente estatal (omissão relevante e sucessiva);

Outrossim, os parâmetros da jurisprudência do STJ e Tribunais Estaduais, que têm reconhecido valores entre R$ 50 mil a R$ 150 mil por genitor, conforme a gravidade e peculiaridades do caso.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NASCIMENTO PREMATURO. ERRO MÉDICO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO E OUTRO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas pelas partes rés contra sentença que as condenou ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, em razão do óbito de recém-nascido decorrente de falhas na prestação do serviço de saúde.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a configuração de responsabilidade civil pela omissão na prestação de assistência adequada; (ii) o quantum indenizatório fixado; e (iii) a aplicabilidade da taxa SELIC para correção monetária e juros moratórios.

III. Razões de decidir:

3. Restou comprovado o erro no cálculo da idade gestacional e a ausência de estrutura adequada no hospital para atendimento neonatal, caracterizando negligência no serviço público de saúde e o nexo causal entre a conduta omissiva e o óbito do recém-nascido.

4. A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto. O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) foi mantido, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os precedentes jurisprudenciais desta Corte.

5. A sentença foi parcialmente reformada para adequar a atualização do débito à taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária e juros de mora, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso do Consórcio Intermunicipal não provido. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte.

Tese de julgamento: “1. O Estado responde civilmente pela negligência de seus agentes em condutas culposas na prestação de assistência à saúde, sujeitando-se ao dever de reparação por danos morais. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes. 3. A atualização de condenação envolvendo a Fazenda Pública deve observar a aplicação da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, e art. 37, § 6º; Emenda Constitucional n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011.

(N.U 1000488-17.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

Importante ressaltar que a fixação do valor indenizatório, nesses casos, está sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, nos termos do art. 944 do Código Civil, e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a função pedagógica da condenação. [...]”

Assim, não há omissão a ser sanada neste ponto.

Do pedido que a pensão mensal seja convertida em
parcela única (lump sum)
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a conversão da pensão mensal em parcela única, desde que presentes circunstâncias específicas que demonstrem inequívoco benefício à parte autora ou imprescindibilidade para sua subsistência e dignidade, o que não se verifica no presente caso.

Conforme dispõe o artigo 950, parágrafo único, do Código Civil:

“Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se tiver perdido, temporária ou permanentemente, a capacidade para o trabalho, o juiz poderá, a requerimento da vítima, arbitrar pensão correspondente ao lucro que presumivelmente deixará de auferir.”

Embora o dispositivo admita a conversão da pensão em parcela única, o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que essa medida deve ser excepcional e devidamente justificada, sobretudo quando se trata de indenização devida pelo Poder Público, em que se impõe a observância dos princípios da economicidade, continuidade da prestação e da modulação do impacto orçamentário.

Neste processo, não há demonstração concreta de que a conversão do pagamento mensal em valor único seja indispensável para garantir a dignidade ou subsistência dos autores, nem tampouco se aponta prejuízo específico decorrente da forma parcelada da indenização.

Além disso, considerando que a pensão mensal reconhecida tem caráter substitutivo da ajuda financeira presumida da filha falecida, seu pagamento continuado preserva a coerência com o fundamento da reparação pelo dano material futuro, observando os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência.

Assim, a pretensão de conversão da pensão em parcela única não encontra respaldo fático ou jurídico suficiente nos autos, razão pela qual não pode ser acolhida.

Deve ser consignado que no acórdão consta o termo inicial do pagamento da pensão mensal desde o evento danoso (23/06/2022) com aplicação atualização monetária e juros – pela taxa SELIC, considerando referir-se a divida da fazenda pública, bem como em observância a emenda Constitucional 113/2021

DA AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS

Como se observa, não há omissões ou contradições a serem sanadas no acórdão embargado. O que a embargante pretende, na verdade, é rediscutir o mérito da causa e obter um novo julgamento mais favorável aos seus interesses, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, nem a provocar novo julgamento da lide ou corrigir eventual injustiça da decisão. Sua finalidade é limitada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, hipóteses não verificadas no caso em análise.

Como bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, "os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, devem preencher os requisitos previstos na legislação processual, quais sejam, a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material" (EDcl no AgInt no AREsp 1826680/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/09/2022, DJe 22/09/2022).

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao pedido de prequestionamento, entendo que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser suprida para fins de viabilizar recurso às instâncias superiores.

Ainda assim, consideram-se implicitamente prequestionadas todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes e que foram objeto de análise pelo acórdão embargado.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025